Tribunal: STF
Processo: RE 99487
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
1.TRIBUTÁRIO. E LEGAL A TAXA DE LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS
LIBERAIS, COMO ADVOGADOS. O MUNICÍPIO A COBRA EM RAZÃO DO SEU
PECULIAR INTERESSE (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ART-15, II) E VISA AO
ORDENAMENTO URBANO, AO ZONEAMENTO, A HIGIENE, A SEGURANÇA E AO
SOSSEGO PÚBLICO.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.